Tribunal: TJDFT
Processo: 0750632-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0750632-22.2020.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação monitória no 0713104-88.2020.8.07.0020, proposta por SISTEMA CMDC DE ENSINO LTDA contra DAYANA PIMENTA MENEZES. Após regular tramitação do conflito e liberação do feito para julgamento, verifica-se, em consulta aos sistemas de informações desta Corte, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1274845), sendo relator o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Na oportunidade, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Admite-se ou não o declínio de competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Desse modo, observado o disposto no artigo 982, I, combinado com o artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator